Tribunal: TJES
Processo: 5000311-78.2023.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Tutela de Urgência; Urgência
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000311-78.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA GABRIELLI PAULO DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA PELO SUS. NATUREZA TERAPÊUTICA OU ESTÉTICA. DEVER DO ESTADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer, ajuizada para garantir a realização de cirurgia de mastoplastia redutora pelo Sistema Único de Saúde (SUS), sob o argumento de violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Estado tem o dever de realizar a cirurgia de mastoplastia redutora pelo SUS; e (ii) estabelecer se o procedimento possui natureza estética ou terapêutica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, abrangendo o fornecimento de tratamentos necessários, sejam eles de natureza urgente ou eletiva.

4. Laudos médicos comprovam a relação entre a hipertrofia mamária e as dores crônicas (dorsalgia), caracterizando o procedimento como de natureza terapêutica, indispensável à saúde da paciente.

5. A Lei nº 8.080/90, art. 2º, assegura o acesso universal e igualitário a serviços de saúde, incluindo os procedimentos terapêuticos indicados para a promoção da qualidade de vida.

6. O parecer técnico do NAT-Jus reconhece a necessidade do procedimento no âmbito do SUS, destacando sua finalidade terapêutica, ainda que classificado como eletivo, e recomenda sua execução em serviço especializado da rede pública.

7. A jurisprudência reafirma que a cirurgia com finalidade terapêutica, quando coberta pelo SUS e indicada por profissionais de saúde, deve ser garantida pelo Estado, independentemente de seu caráter eletivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O dever do Estado de garantir o direito à saúde inclui a realização de procedimentos terapêuticos, ainda que de caráter eletivo, quando indicados por laudo médico e cobertos pelo SUS. 2. A cirurgia de mastoplastia redutora, quando indicada para tratar patologias associadas à hipertrofia mamária, possui natureza terapêutica e deve ser realizada pelo SUS.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; Lei nº 8.080/90, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Apelação Cível nº 5000840-28.2020.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 06.08.2021; TJES, Recurso Inominado nº 5026237-82.2022.8.08.0012, Rel. Juiz Idelson Santos Rodrigues, Turma Recursal, j. 24.08.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000311-78.2023.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDRESSA GABRIELLI PAULO DE OLIVEIRA
Advogado do(a) APELANTE: JOAO PABLO DE SOUZA MOREIRA - ES16532-A
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de apelação cível interposta por Andressa Gabrielli Paulo de Oliveira contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Pinheiros/ES, nos autos da ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela provisória, ajuizada em face do Estado do Espírito Santo.

A sentença julgou improcedente o pedido, concluindo pela ausência de comprovação da urgência e de nexo direto entre a hipertrofia mamária e as dores relatadas, entendendo que não havia elementos para justificar a subversão da ordem de atendimento no SUS.

A parte apelante sustenta violação ao direito à saúde e à dignidade da pessoa humana, garantidos pelos artigos 6º e 196 da Constituição Federal; equívoco na interpretação do parecer do NAT-Jus, que recomendou o encaminhamento ao SUS; existência de laudos comprovando a relação entre a hipertrofia mamária e as dores; e que o procedimento é padronizado pelo SUS, devendo ser disponibilizado pelo Estado.

No que se refere ao dever do Estado em fornecer adequado tratamento de saúde, questão que examino também a título de remessa necessária, o artigo 196 da Constituição Federal assim prevê,
in verbis
:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nesse sentido, a Lei nº 8.080/90 também dispõe em seu artigo 2º,
caput
, e § 1º:

“Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.”

Compulsando os autos, verifico que a apelante possui longo histórico de dor nas costas, cujo diagnóstico feito por médico ortopedista, em mais de um momento, aponta como causa o grande volume mamário e indica a necessidade de mamoplastia redutora.

O parecer do Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) foi favorável à execução do procedimento da rede pública de saúde, destacando apenas o caráter eletivo da cirurgia:

A mastoplastia redutora é um procedimento que tem cobertura no âmbito do SUS quando se constata hipertrofia mamária moderada ou grave. O tratamento deve ser realizado por equipe especializada em cirurgia plástica em hospitais de nível de complexidade secundários ou

terciários. Não se trata de doença que necessite de tratamento em caráter de urgência sendo portanto um procedimento eletivo em frente a grande demanda de tratamento de doenças de maior gravidade requer o maior tempo de espera para sua execução dentro do sistema público

de saúde.

[...]

Tecnologia:
mastoplastia redutora

Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia:
procedimento eficaz para a redução das mamas

[...]

Conclusão
: Considerando o diagnóstico de hipertrofia das mamas,

Considerando a possibilidade de execução do procedimento cirúrgico no âmbito do SUS,

Considerando o caráter eletivo do procedimento,

Conclui-se para o parecer desfavorável a execução do procedimento em clínica privada as expensas do estado
recomendando o encaminhamento ao serviço especializado de cirurgia plástica no âmbito do SUS.

Há evidências científicas? Sim

Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não

Apesar de prejudicada tese de natureza meramente estética do procedimento em questão, sobretudo porque reconhecida a cobertura pelo SUS e a respectiva finalidade terapêutica, a jurisprudência encontra-se sedimentada quanto ao caráter reparador da cirurgia, vejamos:

Estabelecida por laudos médicos a relação entre a hipertrofia mamária e a dorsalgia (lombalgia e cervicalgia), que é doença incluída na cobertura do contrato de plano de saúde, a operadora não pode se recusar a autorizar o procedimento cirúrgico indicado, de finalidade não estética. (Data: 06/Aug/2021. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5000840-28.2020.8.08.0000. Magistrado: FABIO CLEM DE OLIVEIRA. Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. MAMOPLASTIA REDUTORA NÃO ESTÉTICA. LAUDOS COM DIAGNÓSTICO DE HIPERPLASIA MAMÁRIA ASSOCIADA A DORSALGIA. PROCEDIMENTO PREVISTO NO SUS. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA QUE SE IMPÕE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Data: 24/Aug/2023. Órgão julgador: Turma Recursal - 1ª Turma. Número: 5026237-82.2022.8.08.0012. Magistrado: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Classe: Recurso Inominado Cível.

No mesmo giro, a incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito encontra-se presente nos autos conforme documentos acostados à inicial.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente o pleito inicial, a fim de condenar o Estado do Espírito Santo à realização da cirurgia eletiva pretendida, no sistema público de saúde e ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.02.2025 a 28.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.